Tribunal: TJMT
Processo: 1052581-68.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052581-68.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Substituição do Produto, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAUDIO ROBERTO TELES - CPF: 631.422.441-15 (EMBARGANTE), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO UNILATERAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO TÉCNICO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Cláudio Roberto Teles contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos de Ação Declaratória e Indenizatória movida em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. O acórdão embargado reconheceu a nulidade do procedimento de inspeção realizado unilateralmente pela concessionária, mas omitiu, no dispositivo, declaração expressa quanto à inexistência dos débitos apurados nas faturas de energia elétrica de agosto de 2019. O embargante requer o saneamento da omissão, com inclusão no dispositivo da declaração de nulidade do procedimento e inexistência dos débitos respectivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no dispositivo do acórdão quanto à declaração de inexistência dos débitos decorrentes de procedimento de inspeção considerado nulo na fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação do acórdão reconhece expressamente que o procedimento de inspeção realizado pela concessionária foi irregular, por ausência de relatório técnico exigido pela Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021 e por violação ao contraditório e à ampla defesa.

A omissão apontada reside no fato de que o dispositivo do acórdão não refletiu, de forma expressa, as consequências jurídicas da nulidade do procedimento, em especial quanto à inexistência dos débitos originados da inspeção inválida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nulidade do procedimento de apuração de consumo, realizado sem observância do devido processo legal, implica a inexistência do débito correspondente (STJ, REsp 1.412.433/SC).

A omissão deve ser sanada mediante inclusão, no dispositivo do acórdão, da declaração de nulidade do procedimento de inspeção e da inexistência dos débitos lançados com base nele, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:

A omissão no dispositivo do acórdão deve ser sanada quando este não explicita as consequências jurídicas do reconhecimento da nulidade de procedimento administrativo.

A declaração de nulidade de procedimento de inspeção unilateral de consumo de energia, realizado sem observância do contraditório, da ampla defesa e sem relatório técnico, acarreta a inexistência dos débitos dele decorrentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cláudio Roberto Teles em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos da Ação Declaratória e Indenizatória movida em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

O acórdão embargado reconheceu, em sua fundamentação, que o procedimento de inspeção realizado pela concessionária apresentou irregularidades, notadamente pela ausência de relatório técnico conforme exigido pela Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, bem como pela inexistência de perícia técnica oficial apta a validar os débitos apurados.

Sustenta a embargante que houve omissão no dispositivo do julgado, uma vez que não constou expressamente a declaração de nulidade do procedimento de inspeção nem a consequente inexistência dos débitos lançados nas faturas de agosto de 2019, com vencimento em 30/11/2019, nos valores de R$ 762,30 e R$ 2.572,94, conforme requerido no item 3 da petição inicial (ID 44597156 - pág. 13).

Aduz ainda que, mesmo após a interposição de embargos de declaração anteriores (ID 271550885), a omissão persistiu, não tendo sido expressamente apreciado o pedido de declaração de inexistência dos referidos débitos no dispositivo do acórdão.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com o consequente saneamento da omissão apontada, mediante inclusão expressa no dispositivo da decisão colegiada quanto à nulidade do procedimento de inspeção e à inexistência dos débitos em questão.

Contrarrazões apresentadas ID.2868688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No entanto, como já advertido pela jurisprudência do STJ, não se prestam os embargos para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo da parte com o resultado do julgamento (AgInt nos EDcl no REsp 1.799.437/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 14/06/2019).

O embargante sustenta,

existência de omissão no v. acórdão, uma vez que, apesar do reconhecimento da nulidade da inspeção unilateral realizada pela concessionária, o dispositivo da decisão colegiada não declarou, expressamente, a nulidade dos débitos decorrentes do referido procedimento, os quais foram lançados nas faturas de energia elétrica de agosto de 2019, nos valores de R$ 762,30 e R$ 2.572,94.

A decisão colegiada, ao reconhecer expressamente a nulidade do procedimento de inspeção realizado pela concessionária, fundamentou-se na ausência de contraditório, ampla defesa e no descumprimento da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, especialmente quanto à exigência de relatório técnico de avaliação (art. 590, III).

Todavia, embora a fundamentação seja clara ao reconhecer a irregularidade da conduta da concessionária, a omissão apontada reside no fato de que o dispositivo do acórdão não refletiu expressamente as consequências jurídicas lógicas e necessárias desse reconhecimento, especialmente a declaração de inexistência dos débitos oriundos de tal procedimento inválido.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a declaração de nulidade do procedimento de apuração do consumo irregular, sem observância ao devido processo legal, implica a inexistência jurídica do débito nele fundado, não sendo possível sua cobrança:

“É ilegítima a cobrança de valores decorrentes de procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica sem a observância do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, REsp 1.412.433/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04/12/2014)

Assim, restando reconhecida a nulidade do procedimento de inspeção e, por conseguinte, sendo ilegítimos os valores lançados nas faturas com base em consumo recuperado, necessário se faz o pronunciamento explícito do colegiado sobre a inexistência dos débitos questionados, com vistas a suprir a omissão verificada.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, a fim de acrescentar ao dispositivo do v. acórdão o seguinte trecho:

“Declaro a nulidade do procedimento de inspeção realizado pela concessionária ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., bem como a inexistência dos débitos lançados nas faturas de agosto/2019, com vencimento em 30/11/2019, nos valores de R$ 762,30 e R$ 2.572,94.”

Sem efeitos modificativos, apenas integrativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025